Tribunal: TJDFT
Processo: 0753300-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA N. 0723087-35.2024.8.07.0000. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação do executado (agravante).
2. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida na ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF), para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.184/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra essa decisão. Em 9/12/2024, a e. 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do agravo interno. Agravos em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário pendentes de julgamento nos Tribunais Superiores.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença na origem em razão de questão prejudicial externa pendente de definição no bojo da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e (ii) examinar se o título executivo é inexigível por violar normas constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 313, V, "a", do CPC estabelece que o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
7. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi admitida pela 1a Câmara Cível, mas o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário, discutindo a exigibilidade do título judicial objeto da execução. A referida decisão colegiada ainda não transitou em julgado, sendo, em tese, possível a desconstituição do título judicial.
8. O Distrito Federal também ajuizou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, julgada pela 2a Câmara Cível, que decidiu pela rescisão do Acórdão n. 1372761, proferido pela e. 3a Turma Cível no bojo da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF), no qual o Distrito Federal foi condenado a implementar o reajuste salarial previsto na Lei n. 5.106/2013 na remuneração dos servidores da administração escolar do DF. Os embargos de declaração opostos pelo sindicato estão pendentes de julgamento.
9. A despeito de referidas ações rescisórias versarem sobre carreiras distintas, o fundamento utilizado pelo Distrito Federal para o pedido de rescisão dos títulos judiciais é idêntico e diz respeito, em ambos os casos, à impossibilidade de implementação da última parcela do reajuste salarial concedido aos servidores do Distrito Federal por suposta ofensa aos pressupostos orçamentários e de responsabilidade fiscal, previstos nos arts. 169, § 1o da CF/88 e 21, I, da LRF.
10. Com base no poder geral de cautela, e em atenção ao princípio da segurança jurídica, à preservação ao erário público e ao dever de uniformização (art. 926 do CPC), impõe-se a suspensão do processo de origem até o julgamento final das ações rescisórias n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como o cancelamento dos requisitórios de pagamento já expedidos, mas ainda não adimplidos, ressalvados apenas os valores pagos aos servidores em razão da boa-fé. Preliminar de prejudicialidade externa reconhecida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.